Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004562-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), O. J. FONDELI LTDA - CNPJ: 35.698.772/0001-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO E A EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR E DO AVALISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 919, § 1o, DO CPC – DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Alegações genéricas de ilegalidade nos encargos contratuais, desacompanhadas de comprovação técnica ou documental mínima, não configuram a relevância do fundamento exigida para a concessão da tutela provisória.

A ausência de penhora, caução ou depósito judicial impede, em regra, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos.

Não se mostra cabível o pedido de exclusão do nome do devedor e do avalista dos cadastros restritivos, à míngua de depósito da parte incontroversa ou de caução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 33).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por O. J. FONDELI LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Colíder que, nos autos dos Embargos à execução n. 1002623-73.2024.8.11.0009, opostos em face de

BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pretendido efeito suspensivo da Execução no 1000477-59.2024.8.11.0009, bem como a determinação de retirada/abstenção de inscrição do nome da empresa embargante e de seu avalista dos cadastros de inadimplentes.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a agravante assevera a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, sob o argumento de que quando da propositura dos Embargos à Execução, foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo, com arrimo na presença dos requisitos autorizadores, quais sejam a existência de ilegalidade nos encargos cobrados, o que poderia configurar excesso de execução.

Invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.

Sustenta que o prosseguimento da execução, por sua vez, poderá causar severas dificuldades ao embargante, que sofrerá as constrições inerentes ao procedimento de execução (penhora on-line, Renajud, etc), por um título que não possui certeza e liquidez.

Requer, liminarmente, a suspensão da execução e a retirada/abstenção de inclusão de seu nome e do avalista nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar pleiteada foi indeferida, conforme decisão lançada no Id. 272478377.

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas, consoante o Id. 272918863.

O recorrido apresentou contrarrazões, no Id. 278219363, pugnando pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por O. J. FONDELI LTDA, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002623-73.2024.8.11.0009, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução promovida pelo BANCO BRADESCO S.A., bem como de exclusão do nome da empresa e de seu avalista dos cadastros de inadimplentes.

A agravante sustenta que há ilegalidade nos encargos cobrados, o que justifica a concessão do efeito suspensivo à execução, bem como a retirada de seu nome dos avalistas dos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A sua concessão está condicionada
cumulativamente
à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano de difícil ou incerta reparação – e à garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito suficiente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

Com efeito, tanto a jurisprudência do STJ e a literalidade do art. 919, § 1o, III, do CPC exigem que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficiente para que seja possível conceder o efeito suspensivo aos embargos.

No caso concreto, a agravante não comprovou a existência de garantia do juízo, tampouco demonstrou a efetiva ocorrência de cobrança de encargos abusivos ou excesso de execução. Suas alegações são genéricas, desprovidas de lastro documental mínimo, não sendo possível vislumbrar, a partir dos autos, a presença de direito verossímil ou de risco concreto de lesão irreparável.

Do mesmo modo, no tocante à pretensão de retirada do nome da empresa e do avalista dos cadastros restritivos, não merece acolhida.

Conforme fixado pelo STJ no Tema 33, somente é admissível a suspensão da negativação quando presentes três requisitos cumulativos: contestação parcial ou integral do débito, fundamento em jurisprudência pacificada e depósito da parcela incontroversa ou caução — o que, no caso em apreço, não ocorreu.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. AUSENTE UM DESSES REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO SE IMPÕE
.”
(AI no. 104884/2016, 4a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016 -
sem destaques no original).

‘REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.’
(AgR no. 121696/2015,
6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015 –
sem destaques no original).

“AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.”
(
AI no. 76687/2014, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014 – sem grifos no original).

Assim, ausentes os pressupostos legais, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025